Tribunal: STF
Processo: ARE 1398232
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Meio Ambiente. Ação civil pública. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Prova documentais suficientes para o convencimento do juízo. Litisconsórcio passivo necessário. Desnecessidade. Responsabilidade ambiental que é objetiva e solidária, ou seja, pode ser ajuizada em face de todos os causadores dos danos ou de qualquer um deles isoladamente. Prescrição. Não ocorrência. Tratando-se de tutela do meio ambiente, referente a interesses transindividuais, a ação civil pública não está sujeita a prazo de prescrição. Cancelamento de registro de loteamento, ainda não implantado em sua totalidade. Possibilidade. Art. 23, inc. I, da 6799/79, que cuida do parcelamento do solo, além de a comprovação de possibilidade de degradação ambiental. Afastamento da alegação de direito adquirido. Aplicação da legislação superveniente e suas restrições no que toca às áreas de preservação. Sentença de procedência mantida. Recurso a que se nega provimento.



    O recuso extraordinário foi interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXV e XXXVI; 23, VI e VII; 24, VI; 29, XII; 30, I e VIII; e 225, caput, da Constituição Federal.



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.153.199-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (AI 867.953-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se.



     Brasília, 09 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator